Tribunal: TJDFT
Processo: 0712410-30.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, 'F', CP. CAUSA DE AUMENTO ESPECÍFICA DO ART. 226, II, CP. BIS IN IDEM. CONFIGURADO. REEXAME DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Configura bis in idem o reconhecimento da agravante genérica descrita no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP concomitante com a causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do CP – quando compartilham mesma origem –, devendo a primeira ser afastada. Precedentes desta Turma.

3. A discordância quanto à fundamentação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.